Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-60.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716944-60.2016.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO Diante da oposição de embargos declaratórios no RE 661.702/DF (Tema 546) e da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, determino o sobrestamento do curso processual deste processo até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito